Tribunal: STF
Processo: HC 62011
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-17
Data de publicação: 1984-08-17

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITOS SOBRE CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES.
RESPONDIDO AFIRMATIVAMENTE O QUESITO SOBRE A EXISTÊNCIA DE
CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES, O JUIZ INDAGOU SOBRE A ATENUANTE
ESPECIFICA DA MENORIDADE, ÚNICA QUE SE APLICAVA A ESPÉCIE, POR TEREM
SIDO, ANTERIORMENTE, ACOLHIDAS AS QUALIFICADORAS DA ASFIXIA, TORPEZA
E DO MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, E REJEITADO O
HOMICIDIO PRIVILEGIADO. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI NÃO ESTA
OBRIGADO A FORMULAR QUESITOS SOBRE TODAS AS ATENUANTES PREVISTAS NO
CÓDIGO PENAL, MAS APENAS A RESPEITO DAS QUE LHE PARECERAM APLICAVEIS
AO CASO (ART-484 DO CPP). AUSÊNCIA DA ALEGADA NULIDADE."HABEAS
CORPUS" INDEFERIDO.